Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INAPTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos de prova hábeis a demonstrar eventual vício no ato pelo qual o candidato foi considerado inapto para ser empossado no cargo de professor de educação básica, deve ser indeferida a tutela provisória, voltada a obstar os efeitos do ato.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.